Tribunal: STF
Processo: RE 92211
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-06-24
Data de publicação: 1980-06-24

Ementa:
- Responsabilidade penal.  Peculato e falsidade. 
- Não nega vigencia ao artigo 22 do Código Penal, bem como aos artigos 157 e 182
do Código de  Processo  Penal,  decisão  que,  em  face  do  conjunto
probatório, concluiu que a perturbação mental referida na pericia não
anulava, por ocasiao dos crimes, a capacidade de  entendimento  e  de
auto-determinação do réu. A jurisprudência mais recente  desta  Corte
(HC 56.602 e RHC 56.589) respectivamente da  Primeira  e  da  Segunda
Turma) se tem orientado no sentido de que há concurso formal quando a
falsidade e meio para a pratica de outro crime, como o peculato ou  o
estelionato. Recurso extraordinário conhecido em parte, mas nela  não
provido.